Tribunal: TJPA
Processo: 0001335-87.2010.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001335-87.2010.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: E N ALVES PAPELARIA NINA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. MUNICÍPIO REALIZOU CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA COM EMPRESA PARTICULAR. COMPROVAÇÃO DE QUE OS MATERIAIS SOLICITADOS FORAM DEVIDAMENTE ENTREGUES. PROVA INEQUIVOCA DE QUE O ENTE PUBLICO POSSUIA CONHECIMENTO DA INADIMPLENCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR INADIMPLENCIA DOS VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1-

O Município solicita por meio de Requisições devidamente assinadas pela Secretária Municipal uma lista com materiais de papelaria para compra direta no valor de R$ 9.712,60 (nove mil, setecentos e doze reais e sessenta centavos). Devidamente comprovado faturamento das notas fiscais emitidas pela empresa (fls. 113, 114, 140).

2-

Em audiência, Secretária Municipal confirma a assinatura nos documentos e confirma o recebimento dos materiais. Ônus da prova devidamente atendido pelo autor. Obrigação de pagar reconhecida. Sentença de primeiro grau mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível movido por Município de Curionópolis nos autos da Ação de Cobrança de nº
0001335-87.2010.814.0018
, que tramitou pela Vara Única de Curionópolis, movida por E N ALVES PAPELARIA NINA -ME, julgada procedente.

A empresa autora ingressou com a ação afirmando que participou de uma licitação na modalidade Tomada de Preços, saindo vencedora para fornecer material de papelaria a prefeitura. Informa que recebeu as requisições de material nº 216, 217 e 218 no ano de 2007, entregou os materiais solicitados ao Município e nunca recebeu o pagamento no valor de R$ 9.712,60 (nove mil, setecentos e doze reais e sessenta centavos). Requer a procedência da ação para recebimento dos valores atualizados.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente a ação ante as provas juntadas aos autos, determinando o pagamento da dívida.

O Município ingressou com recurso de Apelação Cível alegando que a sentença deve ser reformada pois não houve a Tomada de Preços, modalidade licitatória descrita na petição inicial, e não há provas suficientes de que os materiais foram realmente entregues a Prefeitura. Requer a reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau não apresentou parecer, por entender não se tratar de interesse primário na ação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

No caso em análise, a empresa autora afirma que possui contrato com a Administração Pública para fornecimento de materiais de papelaria ao Município de Curionópolis, juntando documentos para comprovar o alegado.

É sabido que a prova de contratações pequenas não necessita de contrato firmado, ou mesmo de qualquer grande formalização, podendo ser comprovada com a própria nota de empenho apresentada (ou documento similar), desde que esta esteja em conformidade com a realidade dos autos.

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação,
e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço
. (Lei 8666/93).

Dessa forma, sendo o contrato de pequena monta, não necessita de contratação formalizada por meio de licitação.

Consta nos autos os pedidos de entrega de materiais requeridos pela Prefeitura com papel timbrado e assinado pela Secretária Municipal de Administração, requisições nº 216, 217 e 218. Consta ainda as notas fiscais emitidas pela empresa autora de fls. 113, 114 e 140, comprovando a saída dos materiais da loja para atendimento à requisição do município.

Verifica-se ainda que a Secretária Municipal, em audiência, confirma ter assinado os pedidos de requisição e o recebimento dos materiais solicitados.

Assim, as provas documentais produzidas pela parte autora restam suficientes e demonstram a relação jurídica existente entre as partes, portanto, formando o convencimento do Juízo, não há motivos para maior produção probatória.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma, coaduno com o entendimento do Juiz de primeiro grau e o regramento do ônus da prova que incumbe ao autor comprovar os fatos alegados na inicial constitutivos de seu direito.

Nessa esteira, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA CONTRATADA PARA REALIZAR OBRA DE APOIO LOGÍSTICO. SERVIÇO DEVIDAMENTE REALIZADO, PORÉM NÃO PAGO PELO MUNICÍPIO. DIREITO DA EMPRESA RECEBER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS E EFETIVAMENTE PRESTADOS, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE LICITAÇÃO. COMBATE AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1) Da análise dos autos, observamos que a recorrente foi contratada pelo Município de Parnaíba-Pi para realizar obras de apoio logístico aos usuários do Quadrilhódromo, Mercado da Caramurú e Mercado de Fátima, durante o período de março a julho do ano de 2008. 2) Apesar de ter prestados os serviços, a documentação anexada demonstra que a empresa recorrente não recebeu o pagamento a quem tem direito. Em vários documentos, verificamos, inclusive, o reconhecimento da dívida por parte do ente municipal. 3) Ainda que o município alegue a desobediência à Lei de Licitações, o fato é que eventual nulidade do contrato, por ausência de licitação, não exime o município de arcar com seus compromissos, inclusive de efetuar o pagamento pelos serviços contratados, sob pena de enriquecimento sem causa. 4) Como se observa, a realização do serviço prestado por empresa contratada pela Administração Pública, ainda que inexistente prévio procedimento licitatório, não exime a responsabilidade da efetivação do pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito. 5) Ante o exposto e o mais que dos autos constam, VOTO pelo conhecimento e Improvimento dos Recursos oficial e Voluntário, mantendo intacta a decisão vergastada. 6) O Ministério Público Superior deixou de emitir parecer, face a ausência de interesse público a justificar sua intervenção. 7) Decisão por votação unânime.

(TJ-PI - REEX: 00029737120118180031 PI, Relator: Des. José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 27/06/2017, 2ª Câmara Especializada Cível)

1) ADMINISTRATIVO E CIVIL. LICITAÇÃO. SERVIÇOS CONTRATADOS, MAS NÃO PAGOS PELO MUNICÍPIO. PROVAS ROBUSTAS DE QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS E PEÇAS MECÂNICAS FORAM FORNECIDAS. DEVER DE INDENIZAR. a) Se o MUNICÍPIO DE JAPIRA contratou, após certame licitatório, a Autora para que reformasse uma máquina motoniveladora e dela adquiriu peças que lhe eram necessárias, mas por elas e pelo serviço não pagou, forçoso reconhecer seu dever de indenizar a Autora, sob pena de se enriquecer ilicitamente. b) Tal reconhecimento se impõe no caso dos autos, porque a Autora juntou provas robustas de que efetivamente prestou o serviço e de que entregou as peças, tais como: notas de empenho (posteriormente canceladas por falta de dotação orçamentária), notas fiscais acompanhadas de recibos de entrega e certidões do então Prefeito Municipal em que constam a homologação do resultado da licitação e o reconhecimento de que o Município efetivamente deve o montante buscado judicialmente. 2) SENTENÇA QUE SE MANTÉM EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-PR - REEX: 3789206 PR 0378920-6, Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 27/11/2007, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7512)

Nesse sentido, precedente dessa corte:

“APELAÇÃO CIVEL. MUNICÍPIO REALIZOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM PARTICULAR. COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIÇO FOI DEVIDAMENTE PRESTADO, PROVA INEQUIVOCA DE QUE O ENTE PUBLICO POSSUIA CONHECIMENTO DA INADIMPLENCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR INADIMPLENCIA DOS VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

(3425881, 3425881, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-08-05)”

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os comandos monocráticos em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nela estivesse totalmente transcrita. Juros e correção monetária nos termos do tema 905 do STJ e tema 810 do STJ.É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021